Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713429-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALVES DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: LEOMANDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, DOMINGOS MENDES SANTIAGO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eduardo Alves Dias de Alecrim contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, afastou a impugnação e consignou que são devidas as verbas sucumbenciais fixadas na sentença (proc. no 0700101-45.2019.8.07.0006, ID no 57348903, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Cuida–se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual pretende o impugnante o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que: (i) o cumprimento da obrigação ocorreu extra judicialmente e sem conhecimento da ação pelo réu; (ii) que sucumbência é devida somente quando houver citação do réu; (ii) que fato de ter sido citado por edital e a Defensoria Pública apresentado uma única vez, por si só, não configura o direito a honorários advocatícios; e (iv) que o réu compôs com o autor, sem a formal triangulação processual exigida no art. 238 do CPC. [...] Não merece acolhimento a impugnação pelas razões expostas: Utiliza-se o impugnante da via inadequada para pleitear o afastamento da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, uma vez que estes foram estipulados em sentença, transitada em julgado em 19/11/2019, conforme certidão de ID no 50397603. Ao contrário do que alega o impugnante, inexiste previsão legal no sentido de que a citação ficta não tem o condão de aperfeiçoar a triangulação da relação processual. Entendimento em sentido contrário esvaziaria por completo o instituto da citação por edital. O acordo extrajudicial realizado entre as partes e o pedido de extinção do feito não tem o condão de afastar a condenação aos honorários sucumbenciais, pois, além da ocorrência da triangulação processual por meio de citação por edital, foi apresentada defesa. Pelo exposto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, §§1o e 2o do CPC, razão pala qual deixo de acolher a impugnação. [...]”. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que a resolução da controvérsia se deu de forma extrajudicial e sem o conhecimento do réu, razão pela qual a sucumbência não seria devida, considerando a ausência de formação da relação processual. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de pagar as verbas sucumbenciais fixadas na sentença. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. As verbas sucumbenciais foram fixadas na sentença datada de 8/11/2019, contra a qual não houve a interposição de recurso (ID no 49403903). Nesse sentido, quaisquer discussões inerentes ao título judicial formado sob a égide do devido processo legal, somente seria possível mediante a interposição do recurso adequado, no caso a apelação (art. 1.009 do CPC). Constata-se, portanto, a ocorrência da preclusão temporal, sendo inviável a reanálise de matérias inerentes à fase de conhecimento e que já transitaram em julgado. De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia ao agravante questionar a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais por meio do recurso adequado, mas não o fez no prazo previsto em lei. Todavia, não é possível apresentar tais controvérsias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, tampouco discuti-las na via estreita do agravo de instrumento, pois não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos do julgamento que já transitou em julgado. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n. 1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO